Tribunal: TJBA
Processo: 8000984-19.2019.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000984-19.2019.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AMERICA DOURADA

Advogado(s)
:
JAQUIEL BENTO DA SILVA

APELADO: ROSELANIO BRITO DE SOUZA

Advogado(s)
:
HUMBERTO DO NASCIMENTO MORAIS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE RECAI SOBRE O ENTE MUNICIPAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido de servidora pública aposentada para condenar o Município ao pagamento, em pecúnia, de seis licenças-prêmio não usufruídas durante a atividade funcional.

2. O juízo de origem reconheceu o direito à conversão das licenças em indenização, ante a comprovação do vínculo efetivo, a existência do direito à licença, a ausência de fruição do benefício e a inércia administrativa após requerimento prévio.

3. A sentença também afastou o pedido de indenização por danos morais. A parte ré interpôs apelação alegando, preliminarmente, falta de interesse de agir e, no mérito, inépcia da petição inicial e ausência de prova do crédito, pleiteando a improcedência da demanda.

4. A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença e, de forma autônoma, reiterando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Verificar se o requerimento administrativo apresentado pela servidora é suficiente para configurar o interesse de agir; analisar a aptidão da petição inicial e a existência de prova mínima do crédito pleiteado; definir se é devida a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas anteriormente à aposentadoria da servidora pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O requerimento administrativo apresentado pela servidora atende aos requisitos legais, pois especifica de forma clara o número de licenças-prêmio requeridas, o valor base de cálculo, o total pretendido e é instruído com contracheque que respalda os valores indicados, demonstrando a utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, afastando a alegada ausência de interesse de agir.

7. A exigência de detalhamento excessivo dos períodos aquisitivos no requerimento administrativo não se mostra razoável, sobretudo diante do fato de que tais informações constam dos registros funcionais da própria Administração, não se podendo exigir da parte autora produção de prova negativa quanto à ausência de pagamento. Assim, a provocação administrativa restou plenamente configurada.

8. A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, descrevendo com clareza os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido devidamente quantificado e especificado. A alegação de inépcia não se sustenta, pois não se trata de ausência de pedido ou causa de pedir, tampouco há incompatibilidade ou ausência de lógica entre os fatos narrados e o pedido formulado.

9. A ausência de comprovação documental direta da inadimplência por parte do autor não compromete a viabilidade da ação, pois o ônus de demonstrar o adimplemento ou fruição das licenças recai sobre a Administração, nos termos do art. 373, II, do CPC. A autora comprovou vínculo efetivo, aposentadoria e ausência de fruição do benefício, cabendo ao réu provar fato impeditivo, o que não ocorreu.

10. A licença-prêmio por assiduidade integra o rol de direitos estatutários do servidor e, não tendo sido usufruída em atividade, converte-se em pecúnia no momento da aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

11. O pedido de indenização por danos morais formulado pela parte autora nas contrarrazões não pode ser conhecido, em razão da preclusão consumativa. As contrarrazões são peça de defesa e não se prestam à formulação de novos pedidos.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8000984-19.2019.8.05.0145
, em que são apelante MUNICÍPIO DE
AMÉRICA DOURADA
e apelado
ROSELÂNIO BRITO DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente